Tribunal: TCU
Processo: 012.447/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral em favor do Sr. Eder Augusto Pereira Queiroz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Eder Augusto Pereira Queiroz; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. esclarecer ao Tribunal Superior Eleitoral que: 9.3.1. nos termos do art. 101 da Lei 8.112/1990, para fins de incorporação de "quintos/décimos", o ano deve ser considerado como de trezentos e sessenta e cinco dias; 9.3.2. a decisão proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.00.-012112-9 não ampara o direito do interessado à percepção de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, impondo-se, no caso, a transformação dos "quintos" incorporados em parcela compensatória, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.3.3. a parcela compensatória referida no subitem acima deve ser absorvida, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.4. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 9.4. determinar ao órgão jurisdicionado que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; e 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que oriente seus servidores a examinarem o tempo de exercício de função informado pelo Tribunal Superior Eleitoral, de forma a apurar se está sendo observado o disposto no art. 101 da Lei 8.112/1990, evitando-se a concessão irregular de "quintos".